Tribunal: TJSP
Processo: 0003918-65.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DO § 2o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NÃO RETIRA HEDIONDEZ – CRIME EQUIPADADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AGRAVO IMPROVIDO.